Tribunal: STF
Processo: HC 97590
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-16
Data de publicação: 2009-04-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
   CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
   CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. CONVERSÃO EM AGRAVO
   REGIMENTAL. PRECEDENTES.
Os julgamentos do habeas corpus e do
   agravo regimental enfrentaram adequadamente as questões postas
   pelo impetrante/recorrente, não estando presente nenhum dos
   vícios do art. 620 do Código de Processo Penal e do art. 535 do
   Código de Processo Civil.
Rejeitam-se os embargos declaratórios
   que não buscam remediar omissão, obscuridade nem contradição
   entre proposições intrínsecas do ato decisório.
Embargos
   declaratórios não se prestam a submeter à reapreciação os
   fundamentos da decisão embargada.
Embargos de declaração
   convertidos em agravo regimental. Precedentes.
Agravo regimental
   desprovido.